Tribunal: CARF
Processo: 10783.919739/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.919739/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.950–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
PERFILADOS RIO DOCE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
O prazo de cinco anos para homologação da compensação, previsto no
parágrafo 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, possui natureza jurídica de prazo
prescricional, sendo, portanto, matéria de ordem pública, passível de
apreciação em qualquer momento processual.
RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INAPLICABILIDADE.
A homologação tácita a que alude o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 diz
respeito a declaração de compensação que tenha sido objeto de despacho
decisório e cuja ciência ao sujeito passivo não tenha ocorrido no prazo de cinco
anos, contados da data de seu protocolo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques D ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.919739/2011-41
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.950 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10783.919739/2011-41

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Em julgamento o PER/DCOMP 22468.10818.241108.1.1.01-0034 atrelado ao 2o
trimestre calendário de 2007, que resultou no Despacho Decisório de fls. 40/43.

Cientificada do Despacho Decisório pela via postal em 20/01/2012 (fl. 132), a
interessada apresentou em 16/02/2012 - fl. 5, a manifestação de inconformidade de fls.
5/6, nos seguintes termos:

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.950 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10783.919739/2011-41

A DRJ em Juiz de Fora/MG julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não homologando a compensação conforme Acórdão no 09-68.612 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
DISPENSA DE EMENTA
Ementa dispensada por força do disposto na Portaria RFB 2724 de 27 de setembro de
2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
No caso em tela, a abrangência do "livro após" compreende os períodos de apuração
mensais desde julho/20071 até outubro/20082, restando evidente que o saldo credor
ressarcível de R$53.194,56 apurado ao final do 2o trimestre/2007, ou seja, exatamente o
valor pleiteado no PER/DCOMP, foi integralmente apropriado, juntamente com créditos
escriturais, para abatimento de débitos escriturais nos períodos de apuração mensais
posteriores, tendo sido liquidado em agosto/2008.
Porém, o contribuinte alegou que aqueles R$53.194,56 não haviam sido consumidos em
agosto/2008 já que o saldo devedor gerado nesse referido mês teria sido quitado via duas
PER/DCOMP homologadas pela RFB, uma apresentada na mesma data da
PER/DCOMP em questão, 24 de novembro de 2008, e a outra em data bem posterior, 09
de junho de 2009.
(...)
Sobre a alegação passiva, entende-se que, mesmo sendo admitidas as homologações das
compensações adstritas às citadas PER/DCOMPs, o certo é que o "livro após" montado
pelo SCC relativamente ao trimestre-calendário objeto do presente processo (2o
trimestre/2007) se dá desde julho/2007 até outubro/2008. Nesse contexto, ainda que fosse
acatada a tese da reclamante de quitação do saldo devedor do IPI ocorrido em
agosto/2008, ocorreu no mês seguinte, setembro/2008, um novo saldo devedor, no valor
de R$316.647,27, muito superior àquele de agosto/2008, saldo devedor esse que, sem
dúvidas, consumiria todo aquele saldo credor ressarcível de R$53.194,56 pleiteado na
PER/DCOMP 22468.10818.241108.1.1.01-0034.
Para o referido saldo devedor ocorrido em setembro/2008 não foi apresentada qualquer
manifestação da interessada, constando seu valor tanto no “Demonstrativo da Apuração
Após o Período do Ressarcimento” do DDE (fl. 42), quanto no "Demonstrativo de
Apuração do Saldo do IPI" apresentado pela interessada à fl. 55.
Portanto, mesmo que se admitisse o argumento passivo, o resultado do DDE de fls. 40/43
seria, evidentemente, o de não reconhecimento do crédito solicitado.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância com o argumento de ocorrência de homologação tácita por
ter decorrido mais de cinco anos entre a manifestação de inconformidade e a decisão preferida
pela DRJ/JFA.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.950 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10783.919739/2011-41

Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Relator Marcos Roberto da Silva

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa exclusivamente sobre a ocorrência
ou não da homologação tácita do PER/DCOMP no 22468.10818.241108.1.1.01-0034.
A Recorrente alega em sua peça recursal apenas o argumento de ocorrência de
homologação tácita em virtude do transcurso de prazo superior a cinco anos entre a data da
apresentação da manifestação de inconformidade (16/02/2012) e a data do recebimento pelos
correios da decisão proferida pela DRJ/JFA (10/12/2018). Fundamenta seu requerimento no §5o
do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Relevante destacar que o contribuinte não suscitou essa questão quando da
apresentação da Manifestação de Inconformidade, mas tão somente em sede de Recurso
Voluntário. Entretanto, tendo em vista que a não homologação de compensação pode ser
considerada uma forma da perda do direito de a fazenda pública exigir o crédito tributário
informado na PER/DCOMP, por via de consequência estamos diante de uma matéria de ordem
pública, passível de análise neste momento processual, seja por vindicação do sujeito passivo,
seja de ofício por parte da autoridade julgadora.
Analisando o caso, inicialmente vejamos o dispõe o caput e o §5o do artigo 74 da
Lei no 9.430/96:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.950 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10783.919739/2011-41

ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)".
Ou seja, após a apresentação da DCOMP a Receita Federal tem um prazo de cinco
anos para análise do pleito. Não o fazendo neste prazo, ocorre a homologação tácita da
compensação declarada.
No presente processo não consta cópia da capa da DCOMP no
22468.10818.241108.1.1.01-0034, contudo na cópia constante das e-fls. 56 e seguintes, consta
como data da sua criação a de 17/11/2008. Ou seja, a transmissão da DCOMP ocorreu em data
igual ou posterior a 17/11/2008. Considerando que a Receita Federal efetuou a análise da
declaração emitindo o Despacho Decisório em 03/01/2012 cuja ciência do interessado ocorreu
em 20/01/2012, constata-se que a análise da declaração de compensação ocorreu dentro do prazo
de cinco anos estabelecido pela Lei no 9.430/96. Destaque-se que em nenhum momento a
Recorrente apresentou questionamentos referentes a tais fatos.
Voltando às alegações da Recorrente, verifica-se que as mesmas se encontram em
total dissonância com a legislação de regência da homologação tácita, não havendo que se falar
na aplicação do referido instituto em virtude do decurso do prazo de cinco anos entre a data da
apresentação da manifestação de inconformidade e a data da decisão proferida pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital